Tribunal: STF
Processo: RE 1521809
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional e Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Impugnação do depósito exigido ao Fundo de Equilíbrio Econômico Fiscal (FEEF) pela Lei Estadual nº 7.428/2016. Sentença de denegação da ordem. Apelação da parte impetrante. Criação do Fundo autorizada pelo Convênio ICMS nº 42/16, instituído pela Lei Estadual nº 7.428/2016 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 45.810/2016 e pela Resolução SEFAZ nº 33/2017. Hipótese em que não se constata supressão o benefício fiscal pela legislação estadual, mas apenas diferimento para sua fruição, o que afasta o entendimento firmado na Súmula nº 544/STF. Diploma legal submetido à apreciação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (0063240-02.2016.8.19.0000), na qual, embora esteja pendente o julgamento definitivo, foi ratificada em sede liminar a higidez da norma e, consequentemente, da exigibilidade tributária. Necessidade de observância do princípio da presunção de constitucionalidade das leis, segundo o qual todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário, aliado à disposição contida no artigo 927, V do Código de Processo Civil, segundo o qual “os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Convalidação dos atos praticados e do respectivo FEEF, nos termos dispostos pelo artigo 8º da Lei Estadual nº 8.645/2019, que instituiu o Fundo de Orçamento Temporário (FOT). Sentença mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 9, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, inciso XXXVI, do texto constitucional, bem como à Súmula 544/STF.



    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de sobrestamento dos autos com base a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.635, ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, na qual se questiona a Lei 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que condiciona o aproveitamento de incentivos fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a depósitos em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Aduz-se que referida ADI, apesar de ter concluído pela constitucionalidade da cobrança, garantiu aos contribuintes o direito ao creditamento dos valores recolhidos em atenção ao princípio da não cumulatividade.



    Afirma-se que, no caso concreto, a parte recorrente faz jus ao benefício fiscal previsto pelo Decreto 42.649/2010, o qual reduziu a sua carga tributária de ICMS à alíquota efetiva de 3% (três por cento).



    Argumenta-se que o curso da referida ADI, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei 8.645/2019 para criar o Fundo Orçamentário Temporário (FOT) e, com isso, revogar a Lei 7.428/2016, que tratava do FEEF, incorrendo em inconstitucionalidade.



    Assevera-se a necessidade se faz garantir à parte recorrente o direito de se creditar, mensalmente, do recolhimento de FEEF; e de efetuar o recolhimento do FEEF como se ICMS fosse, com abatimento de créditos de cada estabelecimento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.635, assentou a constitucionalidade das Leis 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. (ADI 5.635, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2023)



    Nessa oportunidade, esta Corte, ao analisar conjuntamente as Leis estaduais 7.428/2016 e 8.645/2019, consignou a inexistência de criação de um empréstimo compulsório ou de um novo imposto da competência residual da União, pois não houve a criação de um tributo. 



    Com efeito, ocorreu apenas a redução transitória de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, esclareceu que se trata de medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. Acrescentou que a redução parcial no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte representou tão só a elevação do ICMS devido nesses casos.



    Assim, entende-se que a figura tributária criada pela Lei 7.428/2016, e mantida pela Lei 8.645/2019, tem a natureza jurídica de ICMS, o qual se insere na competência tributária dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da CF/1988, e o regramento em tela pode ser introduzido mediante lei ordinária do ente federado instituidor.



    Desse modo, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    No tocante ao pedido de sobrestamento do presente feito até decisão definitiva desta Corte na ADI 5.635/DF, destaco que, nas normas processuais vigentes, assim como nos diplomas que regem as ações de controle de constitucionalidade, não se verifica nenhuma previsão no sentido da obrigatoriedade de se suspender o trâmite de demandas de natureza subjetiva, com o fim de aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade que trate da mesma questão de direito.



    Nesse contexto, verifico o entendimento desta Corte no sentido da desnecessidade de sobrestamento de processos, em virtude da pendência de julgamento de ações em controle concentrado de constitucionalidade, que envolvam a mesma controvérsia. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. O STF, por maioria, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI nº 5.635/DF, que reconheceu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS. A discussão tem sido considerada de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. A parte agravante pede o sobrestamento do presente feito até que sejam julgados os embargos de declaração apresentado naquele processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A necessidade de sobrestar o feito até a “resolução final” da ADI nº 5.635/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No agravo regimental, deve-se impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do respectivo não conhecimento. 4. A parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Esta Corte já assentou ser inviável o agravo que deixa de atacar integralmente a decisão agravada, segundo estabelecem o art. 1.021, § 1º, do CPC e o art. 317, § 1º, do RISTF. 6. Pertinente a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 7. No mais, vigora no direito brasileiro o postulado da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, o que implica plena validade das normas enquanto não houver declaração formal em contrário. 8. Apesar das alegações do agravante, verifica-se que a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência atual desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não conhecido”. (ARE 1.438.668 ED-AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.10.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente